Tribunal: TJDFT
Processo: 0732351-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0732351-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO DE VASCONCELOS COELHO AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 78213598. Retire-se o recurso da sessão de julgamento virtual (ID 77952369) e inclua em sessão presencial. P. I. Brasília/DF, 07 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator